Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO CPC.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Na hipótese de valor da causa relativamente baixo, os honorários podem ser estabelecidos no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC (vinte por cento).
3. Embargos de declaração parcialmente providos.